Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE NÃO CONCLUÍDA. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da benesse do livramento condicional está condicionada não apenas ao adimplemento do requisito objetivo, mas também ao cumprimento do requisito subjetivo.
2. Enquanto se conclui o procedimento para apuração e homologação de falta grave não há como se conceder o benefício do livramento condicional.
3. Inviável o acolhimento do pedido de deprecação da pena, pois a questão não foi analisada pelo juízo de origem, o que torna inviável sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu ao agravante o pedido de livramento condicional.